Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736358-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA SKAF HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR, JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR APELADO: ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução propostos por VANESSA SKAF HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR e JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR em face de ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS e BASTOS E SERRA ADVOGADOS buscando a anulação de cláusula constante do contrato de prestação de serviços, em razão de erro substancial, bem como o reconhecimento de excesso de execução. Em análise preliminar verifica-se que o contrato foi firmado pelas partes em 30.6.2017 (ID 46009690, fl. 20), ao passo que a ação foi ajuizada em 15.10.2021, mais de quatro anos depois da data de assinatura do contrato. Além disso, observo que nas Contrarrazões do ID 46009885 a parte apelada apresenta preliminar de inovação recursal e requer a reforma da sentença em relação ao pedido para devolução dos honorários contratuais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestar sobre eventual decadência em relação ao pleito de anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, devendo também a parte apelante se manifestar sobre eventual conhecimento parcial em razão de inovação recursal e a parte apelada se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido formulado em contrarrazões, ante a inadequação da via eleita. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 28 de abril de 2023 13:03:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador